Tribunal: TJSP
Processo: 2118073-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Agravo de instrumento tirado em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que fixou parâmetros para verba honorária em conformidade ao previsto no art.85, §3o, I e II do CPC – Pretensão de redução do montante de honorários advocatícios, com arbitramento por equidade – Admissibilidade da redução – Nos casos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Agravo de instrumento tirado em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que fixou parâmetros para verba honorária em conformidade ao previsto no art.85, §3o, I e II do CPC – Pretensão de redução do montante de honorários advocatícios, com arbitramento por equidade – Admissibilidade da redução – Nos casos em que houver excessiva desproporção entre a prestação dos serviços advocatícios exigidos pela demanda e o valor da causa ou proveito econômico é permitida, excepcionalmente, a apreciação equitativa pelo Poder Judiciário – Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC – Sentença reformada – Recurso PROVIDO